Tribunal: TJES
Processo: 5021045-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021045-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ENIVALDO PASSOS LIMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5021045-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ENIVALDO PASSOS LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE RESTRITA AOS ÚLTIMOS 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
ENIVALDO PASSOS LIMA
, com fundamento exclusivo na ausência de falta grave nos últimos 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode ser aferido apenas com base no comportamento carcerário do apenado nos 12 meses anteriores ao pedido ou se deve considerar todo o histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o requisito subjetivo consistente em comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

4. Embora implementado o requisito objetivo, a análise do requisito subjetivo não pode se limitar à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, sob pena de esvaziamento da finalidade da benesse.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1161, firmou entendimento vinculante no sentido de que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período imediatamente anterior ao pedido.
6. A decisão agravada, ao restringir a análise ao lapso temporal de 12 meses, contrariou a orientação consolidada da jurisprudência superior.

7. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão monocrática, com o indeferimento do livramento condicional por ausência de comprovação do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo insuficiente a análise restrita à inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

A concessão do benefício fundada exclusivamente em critério temporal restrito viola o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos legais relevantes citados:

Código Penal, art. 83, incisos I a V;

Lei de Execução Penal, art. 131.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema Repetitivo 1161);

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Primeira Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5021045-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ENIVALDO PASSOS LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu o benefício do livramento condicional, ao reeducando
ENIVALDO PASSOS LIMA
.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que não estão preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo
concedeu a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
Ao analisar o requisito subjetivo, verifico que este também se encontra PREENCHIDO nos termos do artigo 83, III do CP, uma vez que não praticou falta grave nos últimos doze meses, conforme se observa do atestado de conduta carcerária acostada ao item 334.1, motivo pelo qual deve a benesse ser concedida.
[
...
]
”.

Insta salientar que para a concessão do livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser reformada a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA DAR-LHE
PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada a decisão recorrida e revogado o livramento condicional, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 83, III, “a” e “b” do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de que seja reformada a decisão recorrida e revogado o livramento condicional, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 83, III, “a” e “b” do CP.